Tribunal: TJDFT
Processo: 0734824-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734824-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O Em razão da interposição de recurso em face da mesma decisão por ambos os litisconsortes, venham os autos conclusos juntamente com o Agravo de Instrumento n° 0733902-57.2025.8.07.0000, para julgamento simultâneo. Desembargador Eustáquio de Castro Relator